Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005591-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 062.324.561-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO RÍGIDA EM REGIME SEMIABERTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que dispensou a utilização de monitoração eletrônica para apenado em regime semiaberto, apesar de múltiplas condenações por crimes graves e da inexistência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se é necessária a imposição de monitoração eletrônica para o apenado, considerando a gravidade dos crimes cometidos, a inexistência de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto e a ausência de elementos concretos que justifiquem a exclusão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto exige a utilização de monitoração eletrônica como instrumento de fiscalização, a fim de assegurar o cumprimento da pena de forma efetiva.

A gravidade dos crimes cometidos pelo apenado, somada à inexistência de unidade prisional compatível com o regime semiaberto, justifica a imposição de medida mais rigorosa, como a tornozeleira eletrônica, para garantir o controle adequado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal assegura que, na ausência de vagas em regime adequado, o monitoramento eletrônico é
medida
essencial para a fiscalização do cumprimento da pena, mesmo que o apenado apresente bom comportamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar a utilização de monitoração eletrônica durante o cumprimento da pena, mantendo-se as demais condições impostas.

Tese de julgamento:

A ausência de estabelecimento adequado para o regime semiaberto justifica a imposição de monitoração eletrônica.

A gravidade dos crimes cometidos e a inexistência de estrutura penal compatível exigem fiscalização mais rigorosa, como a tornozeleira eletrônica.

A jurisprudência dos tribunais superiores consolida o entendimento de que, na falta de vagas, o monitoramento eletrônico deve ser adotado como meio de controle eficaz da pena.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 1o, "b"; Lei de Execução Penal,
arts
. 146-B e 146-D; Súmula Vinculante 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09.02.2017; STJ, REsp 1.710.674/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23.10.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos n.o
2000013-50.2019.8.11.0055
, que autorizou o apenado
Vitor Gabriel
d
e Oliveira Pinho

a cumprir pena em regime semiaberto sem a utilização de monitoração eletrônica.

O Juízo de origem proferiu decisão dispensando o monitoramento eletrônico, tendo em vista
a

absolvição do penitente referente ao processo crime n. 100773494.2024.8.11.0055
,
determinando as condições de cumprimento do regime semiaberto
e, portanto, pode
ndo
ser fiscalizado por outros meios
,
como comparecimento
mensal, recolhimento noturno domiciliar, dentre outras condições
.

(
Id.
270787360
, pag.
60 e
68)
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo, defendendo a necessidade de controle eletrônico em razão da gravidade do
s
crime
s cometidos
(
posse de arma de fogo, receptação e duas por roubo majorado
) e da inexistência de estabelecimento compatível com o regime semiaberto
(id.
270787361
,
pags
. 41-47)
.

Alega que a tornozeleira eletrônica não é mera faculdade, mas, em casos como este,
assume caráter imperativo, diante da necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e verificar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas
, razão pela qual requer o provimento do agravo para

estabelecer a monitoração
,
com fixação de parâmetros de recolhimento domiciliar

das 20h até as 06h do dia seguinte e perímetro de deslocamento limítrofe no município de Tangará da Serra, como forma de viabilizar a fiscalização do cumprimento de sua pena
.

Em contrarrazões, a defesa sustenta
que não restou evidenciado qualquer elemento que justifique a imposição de monitoramento eletrônico ao recuperando
, requerendo o desprovimento do recurso (
Id.
270787361
, págs. 58-62)
.

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos
,
nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal

(
Id.
270787361
, págs. 68/69)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pel
o

provimento

do recurso
, conforme se extrai do parecer subscrito pel
a
Dr
a
. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto,
em entendimento
assim sumariado (id. 272884390):

“Recurso de Agravo em Execução Penal – 1) Requer a reforma da decisão de primeiro grau que não incluiu a condição de uso de tornozeleira eletrônica no curso do cumprimento do regime semiaberto – Razão do Recurso – Necessidade de aplicação da medida para garantir o cumprimento da pena em regime semiaberto. Cabimento – Agravado que detém múltiplas condenações por crimes de elevada gravidade. Necessidade de manter tornozeleira eletrônica com fito de efetivar a fiscalização do cumprimento da pena pelo Agravado. Parecer pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Inicialmente, verifico que foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que o agravado foi condenado a
18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia
, em regime inicial fechado, pela prática de
posse de arma de fogo, receptação e duas por roubo majorado
, tendo posteriormente
atingido o tempo para
progre
ssão
ao regime semiaberto
, com manifestação favorável do
Ministério

Público
, por bom comportamento carcerário

(
Id.
270787358
,

pág.
15).

O juízo d
e
piso prolatou decisão em 07/12/2023 determinando as condições de cumprimento do regime semiaberto, porém condicionando sua soltura
somente no dia 19 de janeiro de 2024
, quando atingiria o requisito objetivo para o
benefício
(id.
270787358
, págs. 17-20)

Determinou as condições, em síntese
,
nos seguintes termos:

Assim sendo, verifico que não há qualquer elemento desfavorável à progressão postulada pelo reeducando , de tal sorte que sua concessão é inarredável pelo contido nos autos, porém, frente à ausência de estabelecimento adequado nesta Comarca, não podendo o reeducando ser penalizado pela inoperância estatal em criar os estabelecimentos a que se refere o artigo 35, § 1o, do Código Penal,
c.c
. artigo 91 da Lei 7.210/1984, alternativa não resta a não ser permitir ao condenado que exerça atividades externas durante o período diurno e recolha-se à sua residência durante o período noturno.

Com efeito, não sendo factível o adequado cumprimento no estabelecimento a que se refere o artigo 35, § 1o, do Código Penal, faz “jus” o reeducando ao trabalho externo ou a frequentar curso supletivo profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, na dicção do § 2o do mesmo dispositivo, devendo se recolher durante o período noturno na sua residência, conforme dito anteriormente.

(...)

DETERMINO que o reeducando dê início ao cumprimento da pena a partir da intimação desta decisão, devendo:

1 -Informar o correto e atual endereço ao Oficial de Justiça, devendo mantê-lo atualizado em caso de mudança de residência dentro da cidade;

3 -Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo;

4 -Não poderá ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização do Juízo;

5 -Não cometer novo crime ou contravenção penal;

6 -Comparecer
QUINZENALMENTE
no Edifício do Fórum desta Comarca até o dia 10 (dez) de cada mês para registrar presença e, se for o caso atualizar o endereço. 2 -Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h e finais de semana, salvo se provar trabalho lícito noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto.

(...)

Em 15/12/2023 foi homologado cálculo correto da pena com a retificação da data para progressão do regime, passando a constar
o dia 1o de janeiro de 2024 para fins de expedição de alvará de soltura do reeducando, mantendo-se as demais determinações contidas
na decisão
(id.
270787358
- pag
.
45).

No entanto,
em 22/05/2024,

o apenado foi preso em flagrante e denunciado, juntamente com José
Rair
da Silva Lima, por tráfico de drogas e associação para o tráfico
(autos n.
n. 1007734-94.2024.8.11.0055
)
, sendo novamente recolhido ao regime fechado, porém foi absolvido da acusação pelo juízo de primeiro grau

e a prisão preventiva foi revogada, conforme sentença acostada ao id. (
Id.
270787360
, pag. 60), decisão da qual está pendente análise de recurso do Ministério Público
.

S
obreveio decisão do Juízo de origem
,
revog
ando
a regressão cautelar outrora determinada
, em consideração à
absolvição do penitente referente ao processo crime n. 1007734-94.2024.8.11.0055
, restabelecendo as condições para o cumprimento do regime mais brando, porém,

indeferi
ndo
pedido de instauração de
monitoramento eletrônico, ao fundamento de
que
“ante a ausência de elementos, neste momento, que justifiquem a medida mais gravosa, não sendo razoável e proporcional tão somente em razão do penitente se encontrar no regime “semiaberto harmonizado
”.

(
Id.
270787361
, pag. 35)
.

O Ministério Público sustenta que a gravidade do
s
crime
s cometidos
, aliado à inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime
semiaberto, impõem a necessidade do monitoramento eletrônico como único instrumento de controle efetivo do apenado. Alega, ainda, que a Lei de Execução Penal e a jurisprudência admitem o uso de tornozeleira como medida obrigatória sempre que não houver vaga em estabelecimento adequado para o regime semiaberto
(
Id.
270787361
, págs. 41-47)
.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que a legislação (
arts
. 146-B e 146-D da LEP) não estabelece obrigatoriedade irrestrita da tornozeleira, cabendo ao magistrado, no caso concreto, avaliar a real necessidade do monitoramento. Destaca que o reeducando vem cumprindo rigorosamente as condições do regime intermediário, não tendo violado quaisquer obrigações impostas
(
Id.
270787361
, págs. 58-62)
.

Todavia, assiste razão ao
parquet
. Explico.

O art. 146-B da Lei de Execução Penal prevê que o juiz poderá determinar a monitoração eletrônica em hipóteses como a saída temporária ou a prisão domiciliar, sempre tendo em conta a conveniência e a adequação da medida ao caso concreto.

A jurisprudência, por sua vez, tem consolidado que, diante da inexistência de estabelecimento penal adequado para o regime semiaberto e considerando-se a natureza grave do crime praticado, o uso de tornozeleira revela-se um instrumento essencial de fiscalização, que não se restringe a simples faculdade quando presentes elementos concretos justificadores de vigilância mais rígida.

No caso, o reeducando foi condenado por
múltiplos
crimes
de acentuada gravidade,
mas
progrediu ao regime semiaberto em contexto de inexistência de colônia agrícola ou unidade correlata. Assim, a dispensa do monitoramento fragiliza o controle necessário, pois não há outra forma de supervisão tão efetiva em meio aberto, sobretudo diante do alto grau de reprovabilidade do
s
delito
s
.

Destaco que o regime semiaberto harmonizado, no presente caso, por si, já constitui uma benesse, dada a falta de estabelecimento específico. O art. 33, § 1o, “b”, do Código Penal prevê que o regime semiaberto seja cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, salvo inexistência de tais estruturas. Logo,
o uso de tornozeleira eletrônica figura como medida apta a conciliar a realidade local (inexistência de vagas) e o fim ressocializador do cumprimento progressivo da pena.

Dessa forma, levando em conta a gravidade do
s
crime
s cometidos
,
a existência de recurso de apelação em pendência de julgamento por tráfico de drogas
, a pena imposta de
18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia
de reclusão
e o regime intermediário concedido em face da indisponibilidade de colônia penal, o maior rigor no controle se faz necessário, legitimando a utilização do monitoramento eletrônico, ainda que o agravado apresente comportamento aparentemente satisfatório.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem decidido que, não havendo vaga em regime adequado, é admissível o cumprimento da pena extramuros, com monitoração eletrônica, de forma a impedir que o sentenciado fique livre de qualquer controle estatal e, ao mesmo tempo, possa prosseguir em suas atividades de trabalho e estudo.

Outrossim, a
Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que a falta de vagas em um estabelecimento penal adequado não justifica o cumprimento de pena em regime mais gravoso
, no entanto, estabelece que o

reeducando
que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
,
deve ser monitorado eletronicamente
.

Eis a redação da referida Súmula:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

O RE
641.320

que serviu como balizamento para a edição da súmula em destaque, ao qual também foi reconhecida repercussão geral,
por sua vez, determinou, entre outros pontos, que “
c)
havendo déficit de vagas, deverá determinar-se:
(i)
a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(
ii
)

a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
(...)”.

Destaquei.

Nesse sentido é a jurisprudência
da Egrégia Corte Superior
, a saber:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
146
- B, II E IV, E 146-D, I, DA
LEP
. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FLEXIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA
SÚMULA VINCULANTE 56
.

(...)
incabível a dispensa da monitoração eletrônica no caso.
Isso porque a prisão domiciliar somente foi concedida diante da inexistência de vaga no regime semiaberto.

Assim, devem ser observados os parâmetros a que alude o enunciado 56 da Súmula Vinculante do STF, dentre eles a necessidade de monitoração eletrônica.

Quanto ao ponto, vale ressaltar que a Terceira Seção dessa Corte Superior, em
atenção ao preceito da Súmula Vinculante 56/STF, firmou entendimento, no julgamento do REsp n. 1.710.674/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 993), no sentido de que a colocação do apenado em regime de prisão domiciliar, em razão da ausência de vagas em local adequado para o cumprimento da pena,
exige que sejam observadas as providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, entre elas, a liberdade eletronicamente monitorada
ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas. Nessa linha, a jurisprudência dessa Corte Superior se consolidou no sentido de que, nas hipóteses em que o reeducando não puder cumprir a pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, afigura-se razoável a concessão, em caráter excepcional,
da prisão domiciliar monitorada
(STJ - REsp: 2103114, Relator.: SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 09/02/2024)
– destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. SEMIABERTO HARMONIZADO. PROGRAMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1- "
É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
." (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017,
DJe
9/10/2017
) .
2. [...]
O monitoramento eletrônico não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico
. [...]
AgRg
no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020,
DJe
21/10/2020) 3. No caso, como bem destacou a Corte de origem "o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal. O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto."4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 910334 MT 2024/0155640-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2024)
– Destacamos.

A jurisprudência deste Tribunal
, inclusive desta e. Câmara,
corrobora tal entendimento. Cito:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5.Em razão da ausência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto,
o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimental para o regime intermediário
.

6. A natureza hedionda dos crimes (duplo homicídio qualificado) e o longo período de pena remanescente justificam a manutenção da vigilância eletrônica como medida de cautela e fiscalização do cumprimento da pena.

(...)”

(N.U 1022373-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
– Destacamos.

Além disso, o argumento de boa conduta por parte do apenado não basta, isoladamente, para excluir a fiscalização por meio eletrônico, tendo em vista a seriedade do
s
delito
s
e a própria finalidade protetiva do regime semiaberto.
Além do mais, não se tem notícia de que o apenado esteja desenvolvendo atividade laboral.

O monitoramento eletrônico, nesse contexto, não é punição extra, mas meio para que a execução penal se realize de forma responsável, evitando-se a conversão do semiaberto em efetivo regime aberto sem controle.

Assim, a dispensa do monitoramento eletrônico, consoante as peculiaridades deste processo, prejudica o efetivo acompanhamento e promove um abrandamento indevido do regime semiaberto, pois não há outro meio de fiscalização igualmente eficaz, resultando em uma execução desvirtuada, assemelhada ao regime aberto sem controle.

Dessa forma, não cabe a flexibilização da mínima fiscalização do cumprimento da pena, como procedido na origem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo para reformar a decisão recorrida e determinar ao Juízo da Execução Penal o

estabelecimento
e
acompanhamento do cumprimento da pena
mediante monitoração eletrônica

em desfavor do agravado, mantendo-se as demais condições já fixadas ou que venham a ser impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025